Tribunal: TJDFT
Processo: 0719760-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1300 DO STJ. SUSPENSÃO DO FEITO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ fixou a seguinte controvérsia, a ser enfrentada no Tema 1.300: "Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do Pasep correspondem a pagamentos ao correntista".
2. Em consequência, o colegiado determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional.
3. A suspensão deve ser determinada naqueles processos em que, para a solução da controvérsia, seja fundamental determinar a quem incumbe o ônus de comprovar regularidade ou não dos débitos lançados na conta Pasep do autor. Não é qualquer discussão sobre os valores existentes na conta Pasep que levam à suspensão do feito. A discussão deve ser referente a débitos, saques ou descontos efetuados na conta.
4. Na hipótese, dentre outros argumentos, a autora afirmou em sua petição inicial que os valores depositados em sua conta individualizada do PASEP lhe foram ilicitamente retirados. A discussão sobre a licitude dos descontos lançados em sua conta atrai a aplicação do Tema 1.300 do STJ e a necessidade de suspensão do feito.
5. Recurso conhecido e provido para determinar a suspensão do processo originário.